Tribunal: TJDFT
Processo: 0705262-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705262-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES EMBARGADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E C I S Ã O Em face da decisão ID 24908903, ocasião em que essa Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no sentido de declara válida a ocupação do cargo pelo Agravante, a mesma parte opôs embargos de declaração (ID 25235296). Analisando este recurso oposto, percebe-se que o mesmo não tende a sanar uma obscuridade, mas sim, busca mudar a decisão proferida, indo além do efeito integrativo que é próprio do recurso, impugnando os fundamentos apresentados na Decisão. Tendo em vista que se trata de embargos com efeito modificativo, é possível, em apreço ao princípio da fungibilidade, que os receba como agravo interno, com a preceituação que lhe é inerente no Art. 1.021 do CPC. Em decorrência disso, reclassifique-se o feito. Em seguida, INTIME-SE a parte Agravante para complementar as suas razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme 1.024, §3o do CPC. Após, com ou sem manifestação da parte agravante, INTIME-SE a parte agravada, nos termos do Art. 1.021, §2o do CPC, para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o presente agravo interno, lembrando que o rito do agravo interno comporta, entre outras peculiaridades, possibilidade de juízo de retratação. Oficie-se o Juízo a quo, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensadas as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos para o voto. Publique-se e se intimem. Brasília, 18 de maio de 2021 13:23:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador